Tribunal: TJDFT
Processo: 0756972-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL. INJÚRIA. QUEIXA. REJEIÇÃO. FATO ATÍPICO. ART. 140 DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO. DISCUSSÃO EM QUESTÃO DE FAMÍLIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Injúria (CP, art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro). Elemento subjetivo. Na injúria, o dolo é constituído do elemento subjetivo (dolo específico) que é o intento de injuriar, a qual não existe nas expressões proferidas no calor de uma discussão (STJ, APn 555 / DF 2008/0249905-6 Relator(a), Ministro LUIZ FUX (1122). No caso em exame, as expressões ofensivas contra o querelante se deram imediatamente após a realização de audiência em vara de família, onde temas sensíveis foram tratados: a guarda dos filhos do querelante e netos do querelado. Precedentes na Turma (20180110380034APJ - (0038003-25.2018.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 08/07/2019). Não se aplica ao caso a técnica da distinção entre caso e paradigma integrante de jurisprudência vinculante. Os precedentes foram citados apenas para exemplificar com casos em que o dolo específico não foi reconhecido. Acertada a decisão de origem que rejeita a queixa com fundamento no art. 395, inciso III do CPP. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.